Tribunal: TJDFT
Processo: 0707085-03.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM ANÁLISE DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE CITAÇÃO ELETRÔNICA. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA, DA CELERIDADE E DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal diz respeito à extinção do processo (sem resolução do mérito), em sede de ação de execução de título extrajudicial, em razão da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido da relação jurídico-processual.
II. No caso concreto, não ficou comprovada, por certidão de oficial de justiça, a efetiva tentativa de solicitada citação por meio eletrônico, sobretudo porque posteriormente o apelado (executado) teria sido intimado eletronicamente para apresentar contrarrazões à presente apelação.
III. Diante da identidade de situações processuais (comunicações processuais) e diferença de medidas (não comprovadamente cumprida a citação eletrônica) deve-se escolher a forma menos onerosa e que ofereça maior agilidade possível na prestação jurisdicional, em obediência aos princípios da economia e celeridade processuais.
IV. Em virtude do princípio da cooperação (Código de Processo Civil, artigo 6o), a sentença há de ser desconstituída (“error in procedendo”). Determinado o prosseguimento do curso processual, inclusive com a tentativa de citação eletrônica.
V. Recurso conhecido e provido.